Tribunal: TJPA
Processo: 0801196-68.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801196-68.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO JOSE DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06, e 12, DA LEI DE Nº 10.826/03 – TRÁFICO DE DROGA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE DELITIA – DILAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2.

A jurisprudência do c. STJ mostra-se firme no sentido de que “... a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. Para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, é suficiente esclarecer se estão inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma, como verificado na espécie.

(AgRg no HC n. 856.209/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

3.

“O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

(AgRg no HC n. 869.705/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.)

4.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Fernando Magalhães Pereira Júnior, em favor do nacional PAULO JOSÉ DE SOUZA, contra ato do douto Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

De início, refluo da decisão de Id 18026217.

Pois bem, relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/07/2023, tendo a prisão sido convertida em preventiva.

Afirma que o réu/paciente foi condenado pelos delitos capitulados nos arts. 33, da Lei nº 11.343/06, e 12, da Lei nº 10.826/03, autos do processo crime de nº 0802127-66.2023.8.14.0013.

Sustenta que há ilegalidade por falta de fundamentação na sentença condenatória, que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, utilizando-se de elementos genéricos e abstratos.

Requer a concessão da liminar para que seja expedido o alvará de soltura. Juntou documentos.

Na Id 18201663 indeferi o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 18311559, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 18338729.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – C
uida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional PAULO JOSÉ DE SOUZA, sentenciado à pena de 06 (seis) anos de reclusão pelo cometimento dos delitos capitulados nos arts. 33, da Lei de nº 11.343/06, e 12, da Lei de nº 10.826/03, em que se alega ausência de fundamentação na decisão que negou o direito de apelar em liberdade.

Extrai-se dos autos que o paciente, em companhia de RAIMUNDA CARVALHO DA SILVA, foi preso em flagrante na posse da substância identificada como maconha e munição de arma de fogo, fato ocorrido no dia 09/07/2023.

A prisão cautelar do paciente foi mantida em sentença condenatória, em decisão que expõe os seguintes fundamentos (Id11251254):

“DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.

Inexistindo situação fática superveniente que altere os fundamentos da segregação cautelar de
PAULO JOSÉ DE SOUZA,
considerando, ainda, a periculosidade concreta que ostenta o réu
,
demonstrada nitidamente através do arcabouço probatório constituído nos autos, o qual, inclusive, esmaece a presunção
juris tantum
de inocência, tenho que exsurge ao Estado o dever de garantir a Ordem Pública e a aplicação da Lei Penal, requisitos autorizadores da segregação cautelar, posto que vislumbro forte possibilidade de reiteração delitiva e risco à sociedade com a soltura do ora sentenciado nesse momento, haja vista que a conduta por ele operacionalizada demonstra o intento contínuo da prática delitiva, bem como patente risco de se furtar à aplicação da Lei Penal, pelo que
nego a este o direito de apelar em liberdade
, com fulcro art. 312, do CPP”. <sic>

Assim, foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade em decisão fundamentada, fazendo constar que permanecem hígidos os motivos do decreto preventivo, e, portanto, apresenta fundamentação concreta, fazendo remissão ao decreto cautelar para negar o direito de apelar em liberdade ao réu/paciente, que respondeu ao processo preso, conforme remansosa jurisprudência.

Nesse sentido, junta-se do c. STJ:

‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, consubstanciada pela significativa quantidade de drogas encontrada, após investigação com mandado de busca e apreensão, na posse do agravante, que estava associado ao corréu - 2 (dois) tijolos de maconha (massa líquida 1.308,52g); 1 (uma) porção de maconha a granel (massa líquida 146,20g); 3 (três) tabletes de maconha (massa líquida 109,82g); 1 (uma) folha de maconha (massa líquida 0,35g); 13 (treze) porções de cocaína (massa líquida 76, 25g); 4 (quatro) porção de cocaína (massa líquida 3,24g); 1 porção de maconha (massa líquida 5,46g). Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

2. Consoante pacífico entendimento desta Corte Superior de Justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

3. Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)”

Como já dito alhures, a prisão cautelar foi mantida em ato remissivo ao decreto preventivo, portando, possuindo fundamentação per
relationem,
e, assim
:

“... a jurisprudência tanto deste Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. (AgRg no HC n. 739.614/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 19/10/2022.)”.

Concernente ao argumento de ausência de materialidade a justificar a sentença condenatória, tem-se:

“O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

(AgRg no HC n. 869.705/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.)

Pelo exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 20/03/2024